Tribunal: TJMT
Processo: 1000691-78.2018.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000691-78.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NEY FERNANDO DA NOBREGA - CPF: 384.860.161-34 (APELADO), MARIA PIRES DA SILVA BONFANTI - CPF: 362.613.191-20 (ADVOGADO), KLEYSLLER WILLON SILVA - CPF: 627.784.711-20 (APELANTE), KLEYSLLER WILLON SILVA - CPF: 627.784.711-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERRAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – PRECLUSÃO – INÉRCIA APÓS INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVA – COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL – DEVER DO ADQUIRENTE DE TRANSFERIR O REGISTRO DO BEM JUNTO AO ÓRGÃO COMPETENTE – CTB, ART. 123, §1o – RESPONSABILIDADE PELOS DANOS ORIUNDOS DO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO LEGAL E CONTRATUAL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “N
ão há cerceamento de defesa, quando, intimada a parte para especificar provas, esta se mantém silente, ocorrendo a preclusão” (STJ - 2a Turma - REsp 1689923/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 03/10/2017). 2.
Tendo em vista que a propriedade de bem móvel é adquirida com a mera tradição (CC, art. 1.267), c
ompete ao adquirente, novo proprietário,
o dever legal de adotar as providências necessárias à transferência do registro junto ao órgão competente. Inteligência do art. 123, §o, do CTB.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

R
E
CURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 1000691-78.2018.8.11.0003 – CLASSE 198 – CNJ – RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por KLEYSLLER WILLON SILVA

contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação “
Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais
”

(Proc. no 1000691-78.2018.8.11.0003), ajuizada contra o apelante por NEY FERNANDO DA NOBREGA, julgou o pedido parcialmente procedente, para “
condenar o réu a proceder com a transferência do veículo para o seu nome (ou a quem, a seu critério, desejar), arcando com o pagamento de todas as despesas necessárias para o ato, incluindo os débitos que recaiam sobre o automóvel a partir do ano de 2011 (taxas, impostos e multas), devendo, ainda, assumir a pontuação de todas as infrações que foram lançadas na CNH do autor com relação ao veículo em questão, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00, atualizados com juros de mora desde a citação e correção monetária desde o arbitramento
” (cf. Id no 50171468).

O apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa, alegando que é inadmissível o julgamento antecipado da lide na hipótese, que injustamente obstou que produzisse prova essencial a corroborar sua tese de defesa, já que “
o feito trata de lide de cunho fático, e não exclusivamente de direito, sendo passível e necessária a produção de prova testemunhal
”, asseverando, inclusive, que “
é de vital importância a oitiva da testemunha Fabrício Salvador Borges
”.

Afirma que é mendaz a versão dos fatos constante na inicial, primeiro porque não adquiriu o veículo diretamente do autor no início de 2011, e, sim, de um terceiro estranho ao processo em meados de setembro de 2010, que, inclusive, quando da transação, apresentou a documentação do veículo em nome de pessoa diversa a do autor, e, somente em março de 2011, entregou um novo documento, dessa vez, com o autor figurando como proprietário registral do bem; segundo, porque nunca recebeu o certificado de registro de veículo, documento indispensável à transferência do registro perante o DETRAN, pois apenas lhe foi entregue o “
certificado de registro e licenciamento do veículo, e não o certificado de registro (DUT)
”, sendo aquele documento que noticiou o extravio à autoridade policial, ou seja, “
jamais afirmou ter sob sua posse o DUT do veículo,
(...)
tratando-se de erro material
(da narrativa do B.O.)
, pois o documento que foi extraviado foi o certificado de registro e licenciamento de veículo
”
.

Sustenta, então, que sequer é parte legítima para responder a pretensão autoral, não tendo qualquer responsabilidade relativa aos atos administrativos de transferência do veículo, e, ainda, que “
não há obrigação alguma de reparar dano moral, tendo em vista que é obrigação do vendedor comunicar a venda do veículo, não podendo ele imputar a terceiros obrigações que lhe são próprias, de acordo com o artigo 134 do CTB
”.

Alega, no mais, que, ainda que mantida a condenação, deve ser excluída da sentença a determinação de que
indique “
terceira pessoa para receber a transmissão da propriedade do veículo
”, eis que “
os limites subjetivos da coisa julgada impedem a extensão da obrigação para terceiros
” (CPC, art. 506), e, ainda, redistribuído os ônus sucumbenciais, na medida em que se reconheceu que ambas as partes deram causa à lide.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reconhecido o cerceamento de defesa, seja cassada a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para dilação probatória, ou, então, a reforma da sentença, com a improcedência do pedido, e, ainda, a imposição de multa por litigância de má-fé ao autor por ter alterado a verdade dos fatos (CPC, art. 80, II) (cf. Id no 50171470).

O apelado apresenta contrarrazões de Id no 50171484, dando pontual combate às razões recursais e pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá-MT, 12 de agosto de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A discussão atinente ao cerceamento de defesa, assim como no que tange à legitimidade passiva, demanda prévia contextualização das circunstâncias em que se insere a lide e do contexto fático-processual, estando, assim, intimamente relacionadas à própria discussão do mérito recursal, daí porque serão analisadas e decididas organicamente em conjunto.

O feito versa sobre ação de obrigação de fazer proposta pelo autor, ora apelado, com fito de constranger o réu, aqui apelante, a “
efetivar a transferência do registro do veículo, multas, pontos e demais encargos para sua CNH, além de adimplir os débitos perante o DETRAN lançados em seu nome ou, então, que os transfira para seu nome com data retroativa a data da venda
”; pediu, ainda, a condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral, em decorrência de toda dor de cabeça gerada pelo descumprimento de sua obrigação.

O autor expôs, na petição inicial, que era “
proprietário do veículo CAR/CAMIONETE/FURGÃO FIAT/FIORINO, PLACA: JYO-3577,
(...)
, sendo que, em janeiro de 2011, vendeu o carro ao réu, oportunidade em que assinou e reconheceu firma em cartório no recibo, autorizando a imediata transferência do documento
”; disse que, no entanto, “
alguns meses depois, tomou conhecimento que o réu não tinha efetuado a transferência
”, e, mesmo após diversos contatos, nenhuma providência foi tomada pelo réu, sendo que, “
somente depois de

5 anos de muita insistência, o réu comunicou ter perdido o recibo,
(...)
,

fez o Boletim de Ocorrência de no 2016.254149, no dia 12/08/2016, para que pudesse obter a segunda via do documento no DETRAN,
(porém)
, logo depois, começou a se esquivar e não mais lhe atendeu
” (cf. Id no 50170457).

O réu objetou, afirmando que nunca chegou a celebrar qualquer negócio diretamente com o autor, pois, embora realmente tenha adquirido o veículo, comprou-o de terceiro, cuja identidade não soube precisar, sendo, então, identificado apenas como “Fábio de tal”, este que, segundo disse, apresentou o regular documento da fiorino quando da transação, mas não em nome do autor, e, sim, do terceiro Laerte Teodoro Borges.

Alegou que ficou com o veículo apenas entre o “
período de setembro de 2010 até meados de março de 2011, uma vez que o impasse do financiamento
(do veículo)
não se resolvia, como também não fora realizado o pagamento em sua totalidade ao Sr. Fábio de tal
”, acrescentando, ainda, que só em março de 2011 foi que o vendedor Fábio lhe entregou o “
documento original (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo) em nome do autor
”, ocasião em que aproveitou para passar o bem para frente, vendendo-o para Fabrício Salvador Borges, com quem a fiorino está atualmente, ao menos segundo as últimas notícias que vieram aos autos.

Sustentou, em síntese, que não é parte legitima para responder a pretensão, uma vez não celebrou contrato com o autor e nem é o atual proprietário ou possuidor do veículo, e, em outra frente, aduziu que sequer poderia ter adotado qualquer providência, pois nunca lhe foi entregue o Certificado de Registro de Veículo, “
documento

que permite a transferência, mas sim, e tão somente, o documento que permite transitar com veículo
”, e, nesse ponto, ressalvou que apenas informou no B.O. que perdeu o CRV para fins de possibilitar que o autor retirasse 2a via junto ao DETRAN (cf. Id no 50170481).

Encerrada a fase de postulatória, sobreveio despacho determinando às partes que, no prazo de 05 dias, indicassem fundamentadamente quais provas desejavam produzir em Juízo (cf. Id no 50171454).

Os litigantes foram intimados no dia 06.09.2018 (cf. Id no 50171459), porém, tanto autor quanto réu só viera a se manifestar em 24.09.2018, depois de transcorrido o prazo fixado no despacho, o primeiro pugnando pelo imediato julgamento da lide (cf. Id no 50171462), enquanto o segundo peticionou para “chamar o feito à ordem”, porque, segundo argumentou, antes de qualquer outro ato processual, seria necessário fosse apreciado o seu requerimento de designação de nova audiência de conciliação, como também de intervenção de terceiro (denunciação da lide e chamamento ao processo), e, ainda, a impugnação ao valor da causa (cf. Id no 50171464).

O MM. Juiz autorizou a realização de nova audiência de conciliação, que, entretanto, como já se pode imaginar, não foi exitosa (cf. Id no 50171465 e 50171467), e, então, na sequência, convocou aos autos, passando ao imediato julgamento do mérito, com a procedência do pedido (cf. Id no 50171468).

Como se vê da breve retrospectiva do processo, ao determinar a especificação de provas, o MM. Juiz expressamente estipulou prazo à prática do ato processual, e, ainda, advertiu as partes de que “
o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando na preclusão do direito probatório
” (cf. Id no 50171454), porém, mesmo ante a admoestação, foi exatamente o que se sucedeu no caso, pois, diante da inércia do réu/apelante, que não só deixou de se manifestar tempestivamente, mas também, quando veio aos autos, não indiciou a prova que almejava produzir, operou-se a preclusão, sendo que a escusa do réu à sua inércia processual, de que apenas permaneceu em silencio porque aguardava uma prévia manifestação acerca das questões suscitadas em contestação (nova audiência de conciliação e as preliminares de mérito), não demove o seu dever processual, mormente porque a pendencia de pronunciamento quanto às questões não condicionava e nem impedia que o réu praticasse o ato processual determinado pelo Juízo, e, ainda, por outro lado, sequer é idôneo a justificar a desídia, uma vez que, no próprio despacho de especificação de prova, constou a ressalva de que, depois de vindas as respectivas manifestações, os autos deveriam ser conclusos para o saneador, momento em que naturalmente seriam analisados os requerimentos feitos na peça contestatória.

Não há falar em cerceamento de defesa, eis que
“
preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre

mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação
” (STJ - Terceira Turma - AgRg

no

AREsp

645.985/SP,

Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 16/06/2016, DJe 22/06/2016).

E, ainda, sob outro enfoque, inexiste fundamento minimamente convincente quanto à necessidade e pertinência da produção da prova oral indicada nas razões recursais, primeiro porque os documentos dos autos contêm as informações necessárias à solução da lide, sendo que o valor probatório da prova documental que alicerça a conclusão sentencial não poderia ser derruído por qualquer acrescimento vindo a partir da prova testemunhal; secundariamente, porque o desejado testemunho de
Fabrício Salvador Borges (atual proprietário do veículo) nada acrescentaria ao âmago da discussão, eis que é terceiro estranho à relação objeto da lide, não a presenciou em momento algum, vindo a adquirir o carro após os fatos ora em debate.
Justo e adequado, portanto, foi o julgamento antecipado da lide, afinal de contas, é o dever do magistrado quanto o
conjunto probatório é idôneo e suficiente para nortear e sustentar o pronunciamento jurisdicional (CPC, art. 355).

O Boletim de Ocorrência no 2016.254149, documento lavrado a partir do depoimento do próprio réu/apelante, é a prova acima mencionado que constitui a espinha dorsal do raciocínio sentencial, notadamente porque, a um só tempo, atinge as duas questões fulcrais da lide, a saber, a existência de vínculo contratual ente os litigantes e se houve a entrega da documentação necessária à transferência administrativa do registro do veículo.

Eis a narrativa registrada no B.O.:

“Há anos guardei o certificado de registro de veículo n. 8150930831 – que o Sr. NEY FERNANDO DA NÓBREGA – efetuou a venda para minha pessoa, isso em meados do ano de 2011, sendo que, em abril de 2011, revendi o veículo FIORINO – PLACA JYO 3577, ano 1997, ao sr. FABRICIO BORGES, porém,

houve o extravio de tal documento, razão pela qual estou confeccionando este boletim, para que o Sr. Ney possa retirar a segunda via do certificado extraviado.” (cf. Id no 11644682)

Ante a constatação de que a versão exposta no B.O. coincide geometricamente com a narrativa da petição inicial, e de que inexiste menor indício probatório idôneo a contrariar que os fatos assim se desenvolveram, concluiu o magistrado pela procedência do pedido, alinhando os seguintes fundamentos à amparar a sua conclusão:

“O Boletim de Ocorrência juntado em Id. 11644682 é prova cabal das alegações do autor. Em dito documento, o próprio réu comparece perante a autoridade e declara que adquiriu o veículo do autor e que recebeu o documento necessário para a transferência do bem para o seu nome.

(...)

Portanto, resta confessado pelo réu que o mesmo adquiriu o veículo do autor e que dele recebeu o documento para a transferência da propriedade, ante a força probante do Boletim de Ocorrência, que não pode ser desconstituído pela posterior alegação do réu de que prestou declarações falsas, (...).

Além do mais, há de se salientar que o réu não apresentou uma só prova que pudesse sustentar as suas alegações. Pelo contrário: os extratos emitidos pelo DETRAN demonstram que o veículo nunca esteve registrado em nome de outra pessoa, senão o do autor (desconstituindo a alegação do réu de que comprou o carro de terceiro, e recebeu documento de circulação onde constava como proprietário pessoa diversa do autor).

A declaração apresentada pelo adquirente FABRICIO, por sua vez, só comprova que o mesmo comprou o veículo do réu, mas não tem o condão de desconstituir a relação de compra e venda que o autor sustenta ter travado com o réu.

Ante a todas essas considerações, tenho que restou satisfatoriamente comprovado nos autos que o autor vendeu o carro para o réu e lhe entregou os documentos necessários para que este providenciasse a transferência da propriedade do bem, obrigação contratual que não cumpriu a contento.”

É irrecusável o valor probatório decisivo do B.O. à definição da lide, pois, com efeito, trata-se de prova incisiva da existência da celebração de negócio jurídico entre autor e réu, da efetiva tradição e transferência de propriedade do veículo e, ainda, da disponibilização da documentação necessária à transferência do registro junto ao DETRAN, afastando peremptoriamente qualquer dúvida acerca da legitimidade do réu para responder a pretensão cominatória, afinal, independe da atual situação do veículo, a relação jurídica objeto da lide é àquela formada entre autor e réu.

Não há mínimo indício de que o depoimento registrado no B.O. é ideologicamente falso, conquanto o próprio réu diga que deliberadamente mentiu à autoridade policial naquele momento, com a ressalva que somente o fez com fins quase humanitários, para ofertar ao autor uma justificar para o requerimento de emissão da 2a via da documentação do veículo, tendo em vista que, além de cuidar de afirmação solitária nos autos, de caráter altamente duvidoso, nenhum dado disponível no processo corrobora a versão dada pelo réu quando à dinâmica dos eventos; o histórico extraído do site do DETRAN informa que, ao menos desde 25.04.2008, o autor figura como único proprietário registral do veículo (cf. Id no 50170489 ou 50170495), enquanto que a CIP do procedimento junto ao PROCON concerne exclusivamente à relação havida entre autor e o Banco Finasa, além de datar de momento anterior à venda do veículo (cf. Id no 50170486), e, de igual modo, nada acrescenta à cognição da lide o CRVL do veículo trazido com a contestação, eis que é datado do ano 2008 (cf. Id no 50170488), muito antes da data que o próprio réu indicou o da aquisição do veículo.

E, aqui, para pôr a última pá de cal no insosso argumento de que o B.O. não é digno de credibilidade, porque representa inocente embuste criado a regularizar a situação cadastral do veículo, acrescento que, sob qualquer enfoque dado à questão, a cínica justificativa do réu/apelante, que, ainda, inclui a alegação de que incorreu em escusável erro material ao dizer que perdeu o CRV, quando, na verdade, queria se referir ao CRVL, jamais iria ser admitida como motivo idôneo a amparar a objeção suscitada nos autos, porquanto simplesmente malfere a máxima jurídica de que a ninguém é dado se valer da própria torpeza; em outras palavras, analisando a
questão através do prisma da boa-fé objetiva, em específico do desdobramento que dá origem ao princípio da vedação do comportamento contraditório, a
fundamentação do réu é imprestável ao fim que se destina, qual seja, o de tentar infirmar a credibilidade de documento que ele próprio “criou” para alcançar um favorecimento pessoal.

O art. 123, §1o, do CTB prevê que, “
no caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas
”.

Significa dizer que, uma vez que a propriedade de bem móvel é adquirida com a tradição (CC, art. 1.267), no caso, através da transferência do veículo das mãos do vendedor às do comprador, o dever legal de adotar as providências necessárias à transferência do registro junto ao órgão competente é do adquirente do bem, novo proprietário, incluindo, caso necessário, a de exigir do vendedor a entrega do documento apto a dar início ao procedimento administrativo, que é o competente recibo da venda e compra, instrumentalizado pelo Certificado de Registro de Veículos – CRV; aliás, é de bom alvitre registrar que o CRV é o atual DUT, já que, ao menos desde 1985, após a implementação do sistema RENAVAM, este acrônimo não é mais utilizado formalmente.

Competia, então, ao réu/apelante proceder a transferência do registro do veículo junto ao DETRAN-MT, obrigação esta que inequivocamente nunca cumpriu, sendo justo e adequado, pois, o acolhimento da pretensão do autor/apelado para compelir que o faça agora, e, consequentemente, arque com os prejuízos oriundos de sua conduta desidiosa.

Finalizando, vejo que não exige maiores considerações o tópico relacionado à impugnação à condenação indenizatória por danos morais, já que a queixa recursal é restrita à interpretação equivocada do art. 123 do CTB, no sentido de que não poderia ser responsabilizado porque cabia ao vendedor adotar as providências à transferência do registro, o que, como visto, definitivamente não é o que diz a lei.

Não conheço do tópico recursal questionando a faculdade conferida ao réu “
para que, querendo, possa indicar terceira pessoa para receber a transmissão da propriedade do veículo
”

(cf. Id no 50171468 - Pág. 15), pois essa parte da sentença é destituída de conteúdo decisório, afinal, como dito, cuida-se de uma simples faculdade dada ao réu, cuja inobservância não representa qualquer prejuízo, que, aliás, é beneficia ao interesse da parte, na medida em que diz que já repassou o veículo a terceira pessoa, encurtando o caminho de ter que iniciar novo procedimento administrativo para transferi-lo ao novo proprietário.

Não há resquício de litigância de má-fé na conduta do autor, o que se vê do próprio desfecho decisório, e não há falar em sucumbência reciproca, pois o autor decaiu em parte mínima do pedido, somente no que tange ao valor da indenização por danos morais.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2020